Tribunal: TJES
Processo: 5000045-97.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-97.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
AGRAVADO: GERALDO LINDOLFO RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000045-97.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: GERALDO LINDOLFO RODRIGUES PINTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos da Ação Anulatória nº 5001651-11.2024.8.08.0044.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº RV00287492, bem como dos Processos Administrativos de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 82021341 e de Cassação do Direito de Dirigir nº 2022-7WLZJ. O fundamento foi a aparente probabilidade do direito do autor, ora Agravado, que alega não ter cometido a infração, e o risco de dano decorrente da iminente suspensão de sua habilitação.

O Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito. Alega que o Agravado foi devidamente notificado da autuação em 2016, não indicou o real condutor no prazo legal, efetuou o pagamento da multa e participou de todo o processo administrativo sem suscitar a tese agora apresentada em juízo, o que demonstraria a preclusão de seu direito. Pugnou pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência. O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 15606414.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e interposto por parte legítima, dispensado o preparo em favor da Fazenda Pública. Portanto, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos de um auto de infração lavrado em 2016 e dos processos administrativos dele decorrentes. A concessão de tal medida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada fundamentou a probabilidade do direito na alegação do Agravado de que a infração de trânsito foi cometida por terceira pessoa. Contudo, uma análise detida dos documentos juntados pelo Agravante revela um cenário fático que fragiliza, em cognição sumária, a tese autoral.

O Agravante demonstrou que a infração de trânsito (AIT RV00287492) ocorreu em 21 de fevereiro de 2016. O Agravado, proprietário do veículo, foi notificado da autuação em 08 de março de 2016, por meio de correspondência com aviso de recebimento (ID 11956522, p. 2). A legislação de trânsito, especificamente o artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece um prazo para que o proprietário do veículo indique o condutor infrator.

No caso, o Agravado não apenas deixou transcorrer o prazo para indicação de condutor, como também efetuou o pagamento da multa em 19 de outubro de 2016 (ID 11956522, p. 1). Tal comportamento é incompatível com a alegação, formulada quase uma década depois, de que não era o responsável pela infração. A inércia no momento oportuno e o pagamento da penalidade pecuniária geram uma forte presunção de que aceitou a responsabilidade pela infração.

Ademais, os documentos dos processos administrativos (ID 11956522, p. 6-10) indicam que o Agravado exerceu seu direito de defesa tanto no processo de suspensão (PSDD 82021341) quanto no de cassação (2022-7WLZJ), interpondo recursos que foram indeferidos. Em nenhum momento, segundo o Agravante, foi levantada a tese de que outra pessoa conduzia o veículo. A alegação surge apenas na esfera judicial, o que enfraquece a verossimilhança necessária para a concessão da tutela de urgência.

A decisão agravada partiu da premissa de que "o requerente procedeu a indicação do condutor na seara administrativa", o que, conforme os elementos dos autos, parece ser um equívoco fático, pois, na própria peça inicial do processo de origem o autor, ora Agravado, confessa
“[...] que não houve a indicação do autor, JOSEFINA

MARIA

PIVETTA,

como

condutor

responsável

pela(s) infração(ões) de trânsito mencionada(s) acima no prazo estabelecido pelo Art. 257, §7º do CTB.”
A ausência de indicação tempestiva e os atos posteriores do Agravado afastam, neste momento processual, a probabilidade do direito.

Dessa forma, ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela provisória, impõe-se sua revogação a fim de prestigiar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sem prejuízo de reanálise da questão após a devida instrução probatória no processo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada (ID 55455070 do processo de origem) e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora Agravada, restabelecendo integralmente os efeitos do Auto de Infração de Trânsito nº RV00287492 e dos Processos Administrativos nº PSDD 82021341 e nº 2022-7WLZJ.

Sem custas e honorários advocatícios.

Comunique-se ao juízo de origem.

Intime-se.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL

O Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho:

Com a devida vênia ao eminente Relator, que proferiu voto pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela de urgência, divirjo respeitosamente de tal entendimento.

Considero que a r. decisão de primeira instância, ao conceder a liminar para suspender o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) até o julgamento do mérito da demanda principal, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

1. Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)

Embora a análise exauriente do direito material caiba ao mérito da ação originária, a probabilidade do direito, exigida para a tutela provisória, se faz presente. O Agravado/Autor questiona a pontuação a ele atribuída que ensejou na abertura do ato administrativo que culminou no PSDD.

A simples existência de argumentos jurídicos plausíveis levantados pelo Agravado, aptos a, em tese, anular o procedimento administrativo, já é suficiente para configurar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quando o dano resultante da não concessão da medida é considerável.

2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (
Periculum in Mora
)

Este é o ponto crucial para a manutenção da liminar.

Se o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) for mantido e concluído antes do julgamento final da demanda, o Agravado será efetivamente impedido de conduzir veículo. É cediço que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não representa apenas um hobby ou conveniência, mas sim o instrumento indispensável de trabalho e/ou locomoção para as atividades essenciais.

A possibilidade de imposição imediata da penalidade, enquanto se discute sua legalidade em juízo, acarreta um dano de difícil ou impossível reparação ao Agravado, que pode ter sua subsistência ou sua rotina severamente comprometida.

3. Da Ausência de Prejuízo Irreparável ao DETRAN (Perigo de Dano Reverso)

Por outro lado, a suspensão do PSDD não acarreta qualquer prejuízo de monta ao DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) ou ao interesse público. Caso o Agravado seja, ao final do processo, julgado vencido, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada integralmente.

O princípio da precaução e da máxima efetividade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) impõem que, diante do risco de dano grave ao particular em contraposição à ausência de risco grave ao Ente Público, a liminar deve ser mantida.

4. Conclusão e Voto

Dessa forma, entendo que a decisão singular, ao ponderar os interesses em conflito, agiu com acerto e prudência, merecendo ser mantida incólume.

Em face dessas considerações, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo, por conseguinte, a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para suspender o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) até o julgamento final da ação.

É como voto.